Tribunal: TJDFT
Processo: 0048116-82.2011.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0048116-82.2011.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO SAMPAIO DE PAULO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DAS DEFESAS. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. ACOLHIMENTO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PREAMBULAR DE NULIDADE DA PROVA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA DOCUMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES DA CULPABILIDADE, DA CONDUTA SOCIAL, DAS CONSEQUÊNCIAS E DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. ARGUMENTAÇÃO VÁLIDA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL FECHADO. MAIS DE UM VETOR AVALIADO NEGATIVAMENTE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA EXAME DO PEDIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do art. 110, § 1o, do CP, a prescrição regula-se pela pena aplicada depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, e, por conseguinte, prescreve em 8 (oito) anos a pretensão punitiva da pena concreta que não excede quatro anos, em observância ao art. 109, VI, do Código Penal. De tal sorte, é de ser declarada a extinção da punibilidade do primeiro, segundo, quarto, quinto e sexta recorrentes quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas. 2. Não há falar em nulidade da prova, quando o meio (de prova), questionado pela Defesa, foi produzido de acordo com a legislação aplicável à espécie. 3. O policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a Defesa produzir prova em contrário. 4. Os depoimentos colhidos durante a instrução criminal, bem como as interceptações telefônicas captadas durante as investigações e demais documentos amealhados, comprovam que as drogas encontradas nos imóveis atribuídos aos acusados se destinavam à difusão ilícita, razão pela qual, resta devidamente materializada a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, não havendo espaço para acolher os pedidos de absolvição ou de desclassificação vindicados pelas Defesas. 5. Quando as variáveis adotadas pelo julgador são válidas e fundamentadas em elementos probatórios colacionados aos autos, há lastro para a avaliação negativa dos vetores da culpabilidade, da conduta social, das consequências e da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006. 6. Comprovado pelo conjunto probatório constante dos autos que um dos apelantes dirigia a atividade dos demais agentes, irrepreensível o reconhecimento da agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal. 7. Se o agente em nenhum momento confessa a prática dos delitos a ele imputados, não há falar em aplicação da atenuante da confissão espontânea. 8. A avaliação negativa de diversas circunstâncias judiciais, por variáveis notoriamente graves, autoriza o estabelecimento do regime inicial fechado para o cumprimento de pena superior a quatro e inferior a oito anos. 9. A ocorrência de detração da pena, nos termos do § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal, será avaliada pelo Juízo da Execução, antes do início do cumprimento da pena. 10. Se o quantum da pena em concreto aplicada desborda do limite temporal previsto no art. 44, inviável a concessão da substituição a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. 11. Preliminares de declaração da prescrição da pretensão punitiva, suscitadas pelo quinto e pela sexta recorrentes, acolhidas. Preliminar de nulidade da prova, suscitada pelo quinto recorrente, rejeitada. Recursos interpostos pelo primeiro, segundo, terceiro e quinto recorrentes conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos artigos 120 e 121, ambos do Código de Processo Penal; e 91, inciso II, do CP, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de restituição dos valores apreendidos, tendo em vista que há provas suficientes nos autos que comprovam a sua licitude. Invoca divergência jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados do STJ para demonstrá-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada contrariedade aos artigos 120 e 121, ambos do Código de Processo Penal; e 91, inciso II, do CP, bem como quanto ao indicado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) apesar do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao quarto recorrente (Francisco Sampaio de Paulo), indefiro o pedido de restituição de valores vindicado pela Defesa deste réu, bem como, pedido no mesmo sentido, formulado pela Defesa do terceiro recorrente (Francisco de Lima Andrade), pois, apreendidos em contexto de tráfico de drogas” (ID 61154650). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.433.891/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 7/6/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003